Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EX-SÓCIA PARCIALMENTE CONHECIDA. COMODATO. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO ATRIBUÍDO AO RÉU. ART. 373, INC. II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO À PRETENSÃO EXERCIDA PELO AUTOR NÃO VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO BEM. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APELAÇÃO MANEJADA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA PROVIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar se: a) foi celebrado, entre as partes, o alegado negócio jurídico de comodato; b) subsiste dever de indenização por uso exclusivo de bem pertencente a terceiro; e, finalmente, c) devem ser fixados os termos inicial e final da fluência dos juros de mora e da atualização monetária referente à indenização obtida pela sociedade empresária demandante.
2. O exame dos argumentos articulados pela ex-sócia apenas após o proferimento da sentença, e que não foram objeto de prévia dialetização, caracterizaria supressão de instância, por indevida inovação recursal.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração vontade por parte do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral.
4. Embora a então sócia tenha ocupado indevidamente o bem imóvel pertencente à respectiva sociedade empresária, a ausência de declaração negocial promovida pela entidade referida, bem como a ausência do ajuizamento de ação possessória, não são suficientes, isoladamente, para a conclusão de que teria sido celebrado negócio jurídico de comodato entre as partes. 4.1. De acordo com a regra prevista no art. 111 do Código Civil o silêncio somente configurará concordância nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias assim autorizarem, caso não seja necessária a expressa declaração da vontade pela parte negociante.
5. Nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, atribui-se ao réu o ônus da prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela demandante. 5.1. No caso em exame não houve comprovação da celebração do negócio jurídico de comodato entre as partes. Por essas razões está demonstrado o alegado esbulho possessório praticado pela então sócia, em detrimento de bem pertencente à sociedade empresária.
6. A regra prevista no art. 398 do Código Civil determina que os juros de mora devem ser aplicados desde o dia em que o ato ilícito absoluto foi praticado.
7. Os valores referentes à indenização por uso exclusivo do bem pertencente a terceiro deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do evento lesivo, nos termos do enunciado no 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso interposto pela ex-sócia conhecido parcialmente e desprovido.
9. Apelo manejado pela sociedade empresária conhecido e provido.